Tribunal: TJDFT
Processo: 0703003-26.2023.8.07.0007
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-06
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. EXAME LABORATORIAL. ERRO. POSTERIOR RETIFICAÇÃO. LAUDO COMPLEMENTAR. DIAGNÓSTICO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA. OBRIGAÇÃO DE RESULTADO. DANO MORAL CONFIGURADO. PRECEDENTES STJ E TJDFT. VALOR ARBITRADO NA ORIGEM MANTIDO. RECURSOS CONHECIDO E NÃO IMPROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo requerido, LABORATÓRIO SABIN DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA, em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a parte requerida no pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de indenização por danos morais.
2. Em suas razões recursais alega, em preliminar, cerceamento do direito de defesa, em razão do indeferimento da prova testemunhal requerida. No mérito, esclarece que a requerente/recorrida realizou exames laboratoriais no dia 15/10/2021, e que os resultados foram liberados no dia 19/10/2021 às 10h25, e que procedeu a retificação do resultado no mesmo dia às 17h11. Diz que no dia 19/10/2021 às 18h47 a recorrida/requerente realizou acesso ao sistema e, por conseguinte, teria tido acesso ao resultado retificado. Sustenta que não há prova nos autos de que em razão do laudo apresentado pelo recorrente a recorrida teve que se submeter à internação mencionada na petição inicial com a utilização da droga Ganciclovir. Afirma inexistir relação de causa e efeito entre a apresentação do laudo por parte do recorrente e, o resultado final experimentado pela recorrida, qual seja: sua internação com o uso de medicamentos. Assevera que as peculiaridades do caso concreto não foram levadas em consideração pelo juízo na origem para a condenação no quantum debeatur. Ao final pede o acolhimento da preliminar de cerceamento de defesa, ou, no mérito, sejam os pedidos iniciais julgados improcedentes, ou se mantida a condenação, que o valor fixado seja minorado a patamares módicos.
3. Recurso regular, próprio e tempestivo. Custas devidamente recolhidas (ID’s. 50124791, 50124792 e 50124793). Contrarrazões apresentadas (ID. 50124796).
4. Da preliminar de cerceamento de defesa. Não prospera a alegação de cerceamento de defesa, sob o argumento de necessidade de oitiva de testemunha, vez que facultado ao julgador, como destinatário da prova(CPC, art. 130), o indeferimento da produção daquelas tidas como irrelevantes ao julgamento da lide, cabendo-lhe dirigir o processo com liberdade para determinar as provas que precisam ser produzidas, para valorá-las, segundo o critério da persuasão racional, e para dar especial valor às regras de experiência comum ou técnica, a teor do disposto no art. 5o da Lei no. 9.099/95. Assim, estando convencido o julgador de que os documentos carreados aos autos já se mostravam suficientes ao deslinde da causa, o indeferimento de oitiva de testemunha, não configura cerceamento de defesa. Preliminar rejeitada.
5. Mérito. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990) que, por sua vez, regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (artigo 5o, inciso XXXII, da Constituição Federal).
6. Preliminarmente, a inversão do ônus da prova, disposta no artigo 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, não é absoluta, incumbindo ao consumidor a produção de mínima prova dos fatos constitutivos de seu direito (CPC, art. 373, I). Noutro passo, é ônus do fornecedor comprovar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito cuja violação foi alegada pelo consumidor (CPC, art. 373, II).
7. A controvérsia cinge-se a verificar se a recorrida tem o direito à indenização por danos morais em razão de laudo equivocado emitido pela empresa requerida/recorrente, e que teria levado à requerente/recorrida à internação hospital de urgência por dois dias com a prescrição médica do medicamento GANCICLOR 250ml (1mg/ml) (CYMEVIR), com dose de manutenção de 250mg de 12/12 horas durante 15 dias.
8. O art.14 do Código de Defesa do Consumidor preconiza que o fornecedor de serviços responde independentemente da existência de culpa, pela reparação de danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços (...). Cabe ao fornecedor de serviços demonstrar as causas excludentes de sua responsabilidade, quais sejam, que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou fato exclusivo do consumidor ou de terceiros (conforme art. 14, § 3o, incisos I e II do CDC).
9. No caso dos autos, evidente a falha na prestação do serviço, consistente no erro do resultado de exame realizado pela requerente/recorrida, cujo equívoco, inclusive, foi reconhecido pela parte requerida/recorrente, conforme documento de ID. 50124761. A despeito de o laboratório afirmar que houve uma retificação, como constou do laudo complementar, observa-se que a correção foi realizada no mesmo dia 19/10/2021 somente às 17h11, inserindo ainda a informação para “desconsiderar o laudo anterior” emitido no mesmo dia às 10h25. Ocorre, porém, que na mesma data a requerente/recorrida foi internada em decorrência de evolução “...com infecção de citomegalovírus, com necessidade de tratamento com Ganciclovir...” (relatório médico de ID. 50124762 – Pág. 1). A bula do medicamento juntada com a inicial não deixa dúvidas de que o medicamento tem por objetivo combater o vírus Citomegalovírus (ID. ID. 50124762 – Pág. 2), não havendo como afastar a relação de causa e efeito.
10. O Código Civil preleciona que o dever de indenizar o prejuízo material e moral exige, nos termos dos artigos 186 e 927 do Código Civil, a prática de ato ilícito capaz de causar dano, e que a conduta atribuída à parte seja a causa da lesão experimentada. A emissão de laudo equivocado, ainda que corrigido posteriormente, enseja responsabilidade civil pelos danos suportados.
11. Importante ressaltar que o Colendo Superior Tribunal de Justiça tem entendimento de que o laboratório possui obrigação de resultado, configurando defeito na prestação do serviço o fornecimento de diagnóstico incorreto. Foi esse, inclusive, o entendimento firmado por aquela Corte Superior em caso idêntico ao dos autos, em que o ora recorrente também aparecia na condição de agravante/recorrente (STJ - AREsp: 1397140 DF 2018/0292446-4, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Publicação: DJ 05/12/2018). No mesmo sentido: (RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. ERRO DE DIAGNÓSTICO NO EXAME LABORATORIAL. ART. 14, DO CDC. DANO MORAL. CABIMENTO. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Os serviços prestados por clínicas/laboratórios na realização de exames médicos em geral, a exemplo da ultrassonagrafia obstétrica morfológica, configura-se como relação de consumo, prevista no artigo 14 do CDC, devendo o prestador de tais serviços responder de forma objetiva, independente de culpa, bastando que esteja presente o nexo causal entre a conduta e o resultado. Precedentes. 2. No caso em exame, houve falha (defeito - art. 14 do CDC) na prestação dos serviços de exame médico/laboratorial e de imagem, essencial ao diagnóstico e ao tratamento da doença denominada mielomeningocele. 3. Caracterizado o erro de diagnóstico no exame laboratorial, que levou a paciente a sofrimento que poderia ter sido evitado ou minorado, impõe-se o dever de reparação pelos danos à personalidade causados à paciente/consumidora. 4. A jurisprudência deste Tribunal é firme no sentido de que, de acordo com o parágrafo 3o do artigo 14 do CDC, o fornecedor de serviços não será responsabilizado quando provar que o defeito inexiste ou comprovar a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, situações que rompem o nexo de causalidade entre a ação ou omissão e o dano ocorrido, o que não ocorreu na espécie. 5. Agravo interno não provido. AgInt no REsp 1830752/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 29/06/2020, DJe 03/08/2020).
12. Esse também é o entendimento deste eg. TJDFT nos julgados a seguir, dentre outros: (APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. EXAME LABORATORIAL. DETECÇÃO DE VIREMIA. LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS. ERRO NO DIAGNÓSTICO. PATOLOGIA NÃO CONFIRMADA EM EXAMES COMPLEMENTARES. OBRIGAÇÃO DE RESULTADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MORAIS CARACTERIZADOS. INDENIZAÇÃO. ARBITRAMENTO SEGUNDO OS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. - A obrigação do laboratório de análises patológicas é de resultado, porquanto, é seu dever empregar o conhecimento científico atual e os meios tecnológicos disponíveis, para fornecer o resultado preciso sobre o material examinado. - O art. 14, § 1o, da Lei n. 8078/90 atribui ao fornecedor responsabilidade objetiva pelos danos que causar e decorrentes da prestação defeituosa dos seus serviços. O ônus da prova incumbe ao fornecedor quanto à prestação do serviço sem defeito, ou de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3o art. 14, CDC). - O fato de o laboratório empregar metodologia de exame mais ou menos sensível à detecção de viremias/patologias, não afasta seu dever de apresentar resultados fidedignos à real condição do paciente. - Caracterizado o dano moral, uma vez que a conduta do demandado, em apresentar falso diagnóstico, contribuiu não só para o prolongamento do estado de sofrimento do paciente - submetido a tratamento desnecessário quando já gozava de frágil estado de saúde- como gerou estado de angústia e sofrimento aos seus genitores. -Em atendimento aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, fixa-se a indenização por danos morais em R$ 50.000,00 (cinqüenta mil reais) ao paciente e R$ 10.000,00 (dez mil reais) para cada um dos genitores. - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Acórdão 1068178, 20140710037213APC, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 13/12/2017, publicado no DJE: 22/1/2018. Pág.: 731/739, g.n.); (RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. PRELIMINARES DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE E NULIDADE DA SENTENÇA. REJEITADAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. EXAME. ERRO DE DIAGNÓSTICO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. OBRIGAÇÃO DE RESULTADO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. [...] 9. Nos casos de exames médicos laboratoriais ou radiológicos a obrigação assumida é de resultado, consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça: "o laboratório possui obrigação de resultado na realização de exame médico, de maneira que o fornecimento de diagnóstico incorreto configura defeito na prestação do serviço a implicar responsabilidade objetiva, com base no artigo 14, caput, do Código de Defesa do Consumidor" (AgInt no REsp n. 1.830.752/RJ, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 29/6/2020, DJe de 3/8/2020). Ademais, o resultado dos exames laboratoriais ou de imagem devem ser certos ou tragam informações seguras quanto ao risco de incorreção no diagnóstico e eventual necessidade de repetição ou realização de outros exames, posto que essenciais para realização do tratamento adequado da enfermidade. 10. Nos termos da sentença, não há nos autos elementos aptos a comprovar que a impressão diagnóstica lançada no laudo emitido era plausível, ônus que competia a ré, fato que afastaria sua responsabilidade objetiva, nos termos do art. 14, § 3o, inciso I do CDC. Ausente, também, comprovação de que os consumidores foram informados quanto eventual necessidade de repetição ou realização de outros exames para confirmação do diagnóstico. 11. Na hipótese, a falha na prestação de serviço da clínica ré, decorrente do diagnóstico equivocado constante no laudo emitido, impôs aos genitores do menor sofrimento desnecessário, tendo em vista a possibilidade de que o filho, de tenra idade, tivesse que ser submetido a cirurgia. Ademais, há afirmação da própria recorrente que destacou existir divergências acerca da necessidade ou não de cirurgia para tratamento para crânioestenose. No entanto, o laudo que apontou hipótese diagnóstica equivocada e sem ressalvas culminou no imediato encaminhamento do paciente para neurocirurgião pediátrico, com a indicação de potencial procedimento cirúrgico com brevidade. 12. No presente caso, a angústia e o abalo psíquico dos autores ensejam o dano moral presumido, porquanto decorrente do próprio defeito na prestação do serviço, sendo desnecessário a comprovação do prejuízo concreto para responsabilização da clínica ré. Neste sentido entendimento desta Turma Recursal: Acórdão 1409987, 07063162720218070019, Relator: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 21/3/2022, publicado no PJe: 31/3/2022. 13. Em relação ao montante da condenação por dano moral, as Turmas Recursais firmaram entendimento de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa, somente se admitindo a modificação do "quantum", na via recursal, se demonstrado estar dissociado dos parâmetros que ensejaram sua valoração. Para fixação do valor da indenização por danos morais deve ser analisada a gravidade do dano, o nível de reprovação do ato e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas. Deve ser observada a função pedagógico-reparadora da medida, apta a desestimular novos comportamentos semelhantes. O "quantum debeatur" fixado pelo juízo singular é adequado e proporcional ao ilícito cometido e ao dano sofrido e atende à função pedagógica do instituto em face do porte da fornecedora. 14. Não foi demonstrada qualquer violação aos dispositivos elencados, para fins de prequestionamento. 15. Recurso conhecido. Preliminares de ofensa ao princípio da dialeticidade e nulidade da sentença rejeitadas. Recurso não provido. 16. Custas recolhidas. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95. 17. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95. (Acórdão 1750194, 07518982520228070016, Relator: SILVANA DA SILVA CHAVES, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 28/8/2023, publicado no DJE: 8/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada, g.n.).
13. Assim, estão presentes todos os requisitos para a condenação em danos morais, pois, estes são resultado do ato ilícito praticado pelo laboratório recorrente (nexo de causalidade), devidamente demonstrados nos autos. Reitero: em que pese o laudo ter sido retificado no mesmo dia, não foi o bastante para impedir que a requerente/recorrida, a época com 59 anos de idade e que acabara de ter o fígado transplantado, fosse submetida a uma internação de 02 dias (19 e 20 de outubro de 2021) para infusão de medicamento em ambiente hospitalar, com continuidade do tratamento em seu domicílio até o dia 03 de novembro de 2021. Nesse cenário, o fato, devidamente comprovado nos autos, exorbita o mero aborrecimento ou o simples descumprimento contratual, sendo capaz de gerar angústia e sensação de descaso superlativo, com ofensa aos direitos da personalidade, a justificar a imposição do dever de reparação do prejuízo extrapatrimonial.
14. No que se refere ao quantum, não há um critério matemático ou padronizado para estabelecer o montante pecuniário devido à reparação. O valor da reparação deve guardar correspondência com o gravame sofrido, devendo o juiz pautar-se nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sopesando as circunstâncias do fato e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas, assim como o grau da ofensa moral e sua repercussão. Considerando as diretrizes acima elencadas, entendo que o Juiz na origem analisou corretamente as circunstâncias fáticas e dano moral efetivamente causado à requerente/recorrida, mostrando-se o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) suficiente para compensar os danos sofridos pela parte requerente/recorrida, sem implicar em enriquecimento sem causa.
15. Recurso CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios em favor do patrono da recorrida, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei n.o 9.099/95).
16. Acórdão lavrado na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.